Tribunal: TCU
Processo: 023.301/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial autuada em razão dos indícios de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Sérgio Gabrielli de Azevedo (peça 934) contra o Acórdão 2466/2024-TCU-Plenário que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante em face do Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal e reduzir o valor da sua condenação à reparação do dano e ao pagamento de multa, mantendo, porém, o julgamento pela irregularidade de suas contas, em decorrência de superfaturamento no Contrato 0800.0043363.08.2 (CT 111), celebrado com o Consórcio Interpar (composto por Mendes Júnior Trading S.A., Sistemas em Óleo e Gás - SOG e Montagens e Projetos Especiais - MPE), para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e aos seguintes interessados: Petrobras, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, Procuradoria da República no Estado do Paraná, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF que substituiu Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, 13a Vara Federal de Curitiba, Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e Conselho Administrativo de Defesa Econômica.